Tribunal: TJDFT
Processo: 0713618-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713618-33.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: FONSECA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA - EPP, ADRIANA LAMEIRO DA COSTA MAZZOLI, RODRIGO ESTRELLA NEVES FONSECA DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574 (Tema 1.137) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca de se “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva pleiteado pelo agravante à ID 40986791, tendo em vista o convênio firmado com este Tribunal para publicação no portal eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014